Tribunal: TJDFT
Processo: 0729328-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729328-32.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VALQUIRIA GONCALVES RECORRIDO: APEX ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DUAS PEÇAS RECURSAIS DE APELAÇÃO REGISTRADAS NO PJE CONTRA A MESMA SENTENÇA. SEGUNDO APELO CHAMADO DE ADITAMENTO DA PRIMEIRA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO. REJEIÇÃO DO APELO INTERPOSTO POR ÚLTIMO. PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS CONFIGURADOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. De fato, a preclusão consumativa tem por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Interpostos dois apelos, pelo mesmo legitimado, contra a mesma decisão, mas em momentos distintos, o distribuído por último, por força da preclusão consumativa, não deve ser conhecido. Preliminar acolhida de não conhecimento do recurso interposto por derradeiro. 2. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Ao magistrado, de sua vez, compete, no exercício do poder-dever próprio ao exercício da atividade jurisdicional, aferir a efetiva comprovação pela parte da afirmada necessidade, tal como prescreve o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. 3. Evidenciados elementos suficientes de informação possibilitadores da verificação da condição socioeconômica da parte recorrente e demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Em que pese isentar a parte recorrente do recolhimento do preparo recursal, conforme dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, a concessão do benefício não opera efeitos ex tunc, ou seja, não retroage a momento anterior à sua concessão, produzindo efeitos apenas para o futuro. 5. A concessão dos benefícios da gratuidade justiça não exime a parte beneficiada de cumprir as determinações judiciais que lhe forem impostas, tampouco de pagar a multa cominada por eventual descumprimento (art. 98, § 4o, do CPC). 6. Apelo conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos artigos 98, 99, 489, §1, inciso IV, e 1.013, todos do CPC, insurgindo-se contra o entendimento da turma julgadora de que a concessão da justiça gratuita não retroage, ao argumento de que quando a apelação se limita ao indeferimento da gratuidade da justiça, e reconhecida a presença dos requisitos para sua concessão, a sentença deve ser anulada nesse ponto e deve ser considerado o alcance da benesse desde quando foi formulado o pedido. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 98, 99, e 1.013, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017